Tribunal: TJMT
Processo: 1001341-96.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1001341-96.2016.8.11.0003
RECORRENTE: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
RECORRIDO: JOSÉ RAFAEL DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (id 63351463) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATA SEM ACEITE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – ÔNUS DO QUAL A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. É cediço que a emissão da duplicata fica condicionada à existência de contrato de compra e venda ou de prestação de serviços, ou seja, é um título de crédito causal, onde é necessária, para sua validade, a existência de prova da entrega da mercadoria, na hipótese de não haver o aceite. Na falta do aceite, imprescindível é a demonstração da causa adjacente, caso contrário, a duplicata é nula e o protesto indevido.
2. Se negada pelo sacado a causa subjacente das duplicatas, é ônus do sacador a demonstração da referida causa, no caso, a entrega da mercadoria, o que não ocorreu na hipótese. Portanto, não restando comprovado pela apelada que o apelante recebeu a mercadoria discriminada na nota fiscal que originou a duplicata protestada, inexigível o débito dela constante.” (N.U 1001341-96.2016.8.11.0003, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)
Os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente foram rejeitados (id 59593470).
A parte Recorrente aduz violação ao art. 700, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “as provas pertinentes à demanda estão devidamente instruindo a peça inaugural, e, são reiteradas durante o processo, não havendo fundamento algum para o provimento do Apelo”, e portanto, “não há o que se falar em ausência de aquisição e recebimento da mercadoria pois o Comprovante de Entrega está devidamente assinado”.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 63524967 e 63545995.
A decisão de id 61964051 indeferiu o pedido suspensivo pleiteado pela parte Recorrente.
Contrarrazões (id 65361999).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
In casu, a controvérsia reside no apelo interposto pela Recorrida contra a sentença de primeiro grau que julgou procedente os pedidos formulados na ação monitória.
Por sua vez a parte Recorrente argui a infringência ao art. 700, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão foi exarado em desconformidade com a lei na medida em que as provas contidas nos autos é robusta em comprovar a entrega da mercadoria, inclusive, com assinatura da parte.
Pois bem, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ocorre, no entanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. DUPLICATAS SEM ACEITE. COMPROVADA A DÍVIDA E A ENTREGA DAS MERCADORIAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
1. Para se reconhecer a ausência das condições da monitória necessário seria reexaminar matéria fática, o que é inviável em recurso especial, consoante entendimento consolidado na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1018436/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 23/05/2017)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XII